Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014766-97.2019.8.11.0000
Recorrente: ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA
Recorrido: BANCO SISTEMA S. A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA (id 33238470) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31945979):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO (SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE SUA REPRESENTANTE – INTELIGÊNCIA DO ART.1.797, INCISO I E ARTIGOS 613 E 614 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Considerada a forma como o processo executivo vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na sua sucessão – tendo sido necessário, inclusive, que o banco agravante provocasse a abertura do processo de inventário –, não se pode admitir que o processo permaneça suspenso sine die como decidido pela decisão agravada. Assim, por forma da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente, visto que esta detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. Precedentes do STJ e desta Corte.” (TJMT, RAI 1014766-97.2019.8.11.0000, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial postulando pela reforma do acórdão recorrido, uma vez que teria negado vigência aos artigos 1.797, inciso I, do Código Civil, corroborado, ainda, pelos artigos 613 e 614, ambos do CPC, uma vez que a viúva não teria condições físicas e psicológicas para assumir o encargo de inventariante, motivo pelo qual renunciou.
Em relação ao efeito suspensivo, assevera que “A probabilidade de provimento do recurso se mostra presente pelos relevantes fundamentos legais delineados anteriormente, notadamente em razão da evidente afronta ao art. 1.797, inc. I, do CC/02 e aos arts. 613 e 614 do CPC na espécie, uma vez que, mesmo havendo a abertura do inventário, nomeada a cônjuge sobrevivente para a inventariança e esta, por sua vez, ter recusado expressamente ao cargo em virtude da idade avançada e de suas enfermidades, lhe está sendo atribuída a enorme carga de administradora provisória, mesmo sem haver qualquer comprovação de que é ela, Sra. APARECIDA, que está de fato administrando os bens, completamente ao revés da exegese dos mencionados dispositivos, em tudo e por tudo.”
Já em relação ao perigo da demora, assevera que “o principal prejuízo advindo do entendimento aplicado pelo eg. TJMT em dissonância com a real finalidade dos arts. 1.797, inc. I, do CC/02 e dos arts. 613 e 614 do CPC, é o fato de que, nos autos das cartas precatórias n.o 305-89.2016.8.11.0050 – Cód. 79090 e n.o 1701-04.2016.8.11.0050 – Cód. 81596, oriundas da execução 996 e da 7747, o juízo deprecado deu seguimento ao leilão designado para a data de hoje, 11/02/2020”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 33255964 e 33258488.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente aparentemente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que apontou a probabilidade do direito invocado relacionado a (im)possibilidade de a viúva ser nomeada inventariante de forma compulsória.
Já em relação ao perigo da demora, aparenta estar presente nos autos, uma vez que o bem em discussão nos autos será levado a leilão em 11/02/2020, sem que exista inventariante habilitado que tenha concordado com tal situação, ou seja, a atual inventariante postulou por sua destituição e inexiste substituto nomeado, devendo aguardar a análise do mérito recursal.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir o leilão dos imóveis em discussão até a efetiva realização da admissibilidade do recurso interposto.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.